Tribunal: TJDFT
Processo: 0024368-14.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre a petição de ID 16543312, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o dobro legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto